Tribunal: TJMT
Processo: 1027006-11.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027006-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MAQUICIEL ANDRADE MONTEIRO - CPF: 044.415.391-85 (AGRAVADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Prisão domiciliar deferida a pai cuidador exclusivo de criança menor. Notícia superveniente de crimes pretéritos ao início da execução. Inexistência de falta grave por fato anterior. Proteção integral da criança e manutenção das condições impostas. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal de Cuiabá, proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0032506-27.2017.8.11.0042, que manteve o apenado em prisão domiciliar.

2. O
parquet
pede a revogação da prisão domiciliar, invocando a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado em contexto de organização criminosa, verificado a partir da superveniente pronúncia.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir se a notícia de crime doloso e a posterior pronúncia, relativos a fatos anteriores ao início da execução da pena, em domiciliar, autorizam a revogação do benefício concedido com fundamento no artigo 117, III, da LEP, diante da condição do apenado como responsável exclusivo por filha menor e da inexistência de descumprimento das condições.

III. Razões de decidir

4.

A execução penal admite a concessão da prisão domiciliar quando presentes os requisitos protetivos e ausente risco à criança; a mitigação somente se justifica em situações excepcionalíssimas, como utilização do lar para o crime ou exposição do descendente a risco, o que não se verifica.

5. O art. 118, I, da LEP prevê regressão por falta grave ou crime doloso praticados no curso da execução. A Súmula 526/STJ prescinde do trânsito em julgado, mas pressupõe fato novo ocorrido durante a execução. Crime pretérito ao início do cumprimento da pena não configura falta grave, ainda que descoberto depois.

6. No caso, o homicídio e a organização criminosa imputados remontam a 6.3.2024, enquanto a execução em domiciliar iniciou-se em 2.8.2024. A pronúncia é superveniente, porém não altera a natureza pretérita do fato. Não há notícia de falta disciplinar ou descumprimento das condições após o início da domiciliar.

7. A manutenção da domiciliar também se harmoniza com relatório psicossocial que comprova cuidados essenciais, frequência escolar e atenção à saúde da criança, além da ciência das consequências do descumprimento.

8. O Juízo que decidiu pela pronúncia, ciente dos elementos da ação de conhecimento, também reavaliou as cautelares e manteve a domiciliar. Ausente, portanto, fato novo no âmbito da execução que recomende o recrudescimento.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Crime doloso anterior ao início da execução, ainda que descoberto posteriormente e objeto de pronúncia, não configura falta grave nem autoriza, por si, a revogação de prisão domiciliar concedida na execução (LEP, art. 118, I; Súmula 526/STJ). 2. A prisão domiciliar excepcional em favor de responsável principal por criança pode alcançar condenados em regime mais gravoso quando comprovada a necessidade do cuidado, ausentes riscos à criança e descumprimentos. 3. A proteção integral da criança orienta a manutenção da domiciliar enquanto inexistentes fatos novos ocorridos no curso da execução que indiquem regressão ou revogação.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 117, III, e 118, I; ECA, art. 2º; CF/1988, art. 3º; Decreto Legislativo n. 186/2008; Lei n. 13.146/2015; Lei n. 13.257/2016; Lei n. 13.769/2018; Súmula 526/STJ.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC coletivo n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.2.2018; STJ, ProAfR no REsp n. 1.753.509/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.12.2028; STJ, AgRg no HC n. 1.035.551/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em adversidade à decisão proferida pelo Magistrado da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0032506-27.2017.8.11.0042, contrariando manifestação ministerial,
“
manteve o apenado em prisão domiciliar, mesmo havendo notícia de seu envolvimento em novo crime de homicídio qualificado e organização criminosa.
”
(Id. 306123888).

Em suas razões recursais, o
parquet

ressalta que o agravado cumpre reprimenda global de 15 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, decorrente de condenações como roubo majorado e receptação qualificada, e, em 30.7.2024, foi concedida a prisão domiciliar, visto que ele seria único responsável por filha menor.

Aduz que, no curso da execução, em 7.2.2025, o reeducando foi preso preventivamente, pela suposta prática de novos crimes – homicídio qualificado e organização criminosa, ressaltando que o homicídio teria ocorrido em 6.3.2024, e, por esse fato, requereu a revogação da prisão domiciliar a ele concedida.

Destaca que, em audiência de justificação, realizada no dia 29.4.2025, a domiciliar foi mantida, o que gerou o presente inconformismo.

O
parquet
prossegue trazendo aspectos fáticos sobre o crime de homicídio, revelando a gravidade da suposta conduta, e ressalta a inaplicabilidade de concessão de prisão domiciliar em casos que envolvem violência ou grave ameaça.

Com essas considerações, em síntese, pede a revogação do benefício da prisão domiciliar concedida ao agravado.

Por meio de sua defesa,
Maquiciel Andrade Monteiro
apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 306123893), rebatendo os argumentos ministeriais, e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Oportunizada a retratação, o Juiz monocrático entendeu por bem manter incólume a decisão objurgada, por seus próprios fundamentos (Id. 306126850).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda manifesta-se pelo
desprovimento
do presente recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Recurso de Agravo em Execução Penal. Magistrado de piso que, mesmo ciente do oferecimento de nova denúncia em desfavor do apenado, o manteve em prisão domiciliar. Insurgência ministerial. Pretendida a revogação do benefício. Impossibilidade. Novos crimes supostamente cometidos se deram meses antes do início da execução da pena. Apenado comprovou ser o único responsável pela filha menor de idade. Não há informação de nenhum descumprimento das condições lhe impostas durante o cumprimento da reprimenda. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 319037394).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de agravo de execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal n. 0032506-27.2017.8.11.0042, que manteve o reeducando
Maquiciel Andrade Monteiro
em prisão domiciliar, apesar da notícia de seu envolvimento em nova ação penal por homicídio qualificado e organização criminosa.

Confere-se dos autos que o agravado cumpre pena total de 15 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, resultante de condenações por roubo majorado e uma por receptação qualificada. A prisão domiciliar foi deferida em 30.07.2024, com fundamento no artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, ante a comprovação de que ele é o
único responsável pelos cuidados da filha menor
, então com cerca de dois anos de idade.

Supervenientemente, chegou ao Juízo da Execução notícia de que Maquiciel fora denunciado, na ação penal n. 1012564-68.2024.8.11.0002, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa armada e homicídio qualificado (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), fatos ocorridos em 6.3.2024, no contexto de atuação de facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. A certidão circunstanciada expedida pela Primeira Vara Criminal de Várzea Grande noticia o cumprimento do mandado de prisão em 7.2.2025, a qual, entretanto, foi substituída, no mesmo dia, por prisão domiciliar

com monitoramento eletrônico.

Em razão dessa notícia, o
Ministério Público
, requereu, perante o Juízo das Execuções, a revogação da prisão domiciliar. Ato contínuo, foi designada audiência de justificação, realizada em 29.4.2025, ocasião em que o apenado negou qualquer participação no delito, afirmando que o reconhecimento se deu mediante coação, e que tomou ciência dos fatos apenas quando conduzido à delegacia. Ao final do ato, o Magistrado singular, ponderando a necessidade de melhor esclarecimento e a peculiaridade da situação familiar,
manteve a prisão domiciliar
.

Na sequência, sobreveio sentença de pronúncia na ação penal de conhecimento, reconhecendo a presença de indícios de autoria em relação ao homicídio e à organização criminosa. Não obstante, o próprio Juízo do Tribunal do Júri de Várzea Grande, ao reexaminar as cautelares,
manteve

a prisão domiciliar
anteriormente concedida, também em atenção à existência da filha pequena sob responsabilidade do réu, ora agravado.

Já no bojo da execução, foi juntado relatório psicossocial noticiando que o agravado vem ofertando à criança todos os cuidados essenciais, inclusive saúde, vacinação e frequência escolar regular em instituição de ensino particular, além de registrar que ele cumpre as condições impostas e tem ciência das consequências do descumprimento.

Com base nesse panorama, o Juízo da Execução, ao reapreciar a questão, concluiu pela
manutenção do benefício da prisão domiciliar
, reputando inalterados os pressupostos que justificaram a concessão da medida e inexistentes faltas graves praticadas durante o cumprimento da pena.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente agravo, sustentando, em síntese, que, a superveniência de sentença de pronúncia, em crime de extrema gravidade (homicídio qualificado em contexto de organização criminosa), evidencia a incompatibilidade do agravado com a benesse bem como a gravidade concreta do novo fato, praticado com violência e grave ameaça, autoriza a revogação da prisão domiciliar.

Como visto, não se discute no presente recurso, propriamente, a validade/legalidade da concessão da prisão domiciliar concedida inicialmente, em
30.7.2024. A celeuma
cinge-se a saber se a notícia de crime doloso – praticado em data anterior ao início do cumprimento da pena em execução, embora surgido posteriormente – e a subsequente pronúncia são suficientes, por si só, para revogar a prisão domiciliar concedida ao agravado na execução penal.

Entretanto, ainda assim, convém rememorar inicialmente que o artigo 117 da Lei de Execução Penal, em sua literalidade, condiciona a prisão domiciliar ao regime aberto. Não obstante, a jurisprudência das Cortes Superiores, e deste próprio Tribunal, há tempos, vem admitindo, em hipóteses excepcionais, o cumprimento de pena em regime domiciliar por condenados que se encontram em regime semiaberto ou fechado, notadamente em situações de grave enfermidade ou quando se trata de gestantes e responsáveis por crianças pequenas, à luz da proteção integral da infância.

No plano da prisão cautelar, rememore-se, igualmente, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
habeas corpus
coletivo n. 143.641, estendeu a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar a gestantes, puérperas e mães de crianças de até 12 anos, ressaltando que a medida visa primordialmente à tutela dos direitos da criança, e não apenas à situação subjetiva da mulher presa.

Posteriormente, decisões do próprio Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça passaram a estender essa lógica a outros responsáveis –
inclusive pais
– quando demonstrado que são os únicos ou principais cuidadores de crianças ou pessoas com deficiência, justamente para evitar discriminação entre filhos de mães e de outros responsáveis, em atenção ao princípio da igualdade e ao melhor interesse da criança.

No âmbito da execução penal, o Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que, uma vez demonstrada a condição de mãe de filho menor de 12 anos, o regime domiciliar não exige prova exaustiva da indispensabilidade dos cuidados, por se tratar de presunção em favor da criança, admitindo-se restrições apenas em hipóteses excepcionalíssimas, como quando o próprio filho é exposto a risco ou instrumentalizado para a prática criminosa.

Destaco hipótese restritiva:

“(...) 3. A prisão domiciliar, em hipóteses excepcionais, pode ser concedida a condenados em regime fechado e de forma definitiva, bem como a presunção da necessidade dos cuidados maternos em relação à referida criança. Com efeito, o regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que pertine à proteção da integridade física e emocional dos filhos do agente, e as inovações trazidas pelas Leis n. 13.257/2016 e n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º). 4. A orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 5. O indeferimento do benefício ocorreu de forma fundamentada pelas instâncias ordinárias, que destacaram as peculiaridades do caso concreto no qual a residência da agravante, onde vivia com os filhos, foi utilizada como ponto de comércio de drogas, tendo sido apreendidos entorpecentes em local de fácil acesso aos menores. Tal realidade, longe de representar ambiente seguro e adequado ao convívio familiar, expõe as crianças a risco físico e moral, circunstância que obstar a prisão domiciliar, mesmo diante da condição de maternidade. 6. Diante desse quadro, configurada hipótese concreta que revela situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, porquanto as instâncias ordinárias salientaram tratar-se de paciente que praticava o tráfico em seu próprio lar. Precedentes desta Corte. 7. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 1035551/TO, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 2025/0353904-7, Quinta Turma, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 14.10.2025).

A mesma
ratio
se aplica, a meu ver, ao pai ou responsável que exerce, de fato, a função de cuidador principal, como ocorre com o agravado, consoante demonstra o relatório psicossocial juntado, que atesta o adequado desempenho das funções parentais, a regularidade da vida escolar da criança e a inexistência de indícios de descuido ou abandono.

Ainda para recordar, o artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal dispõe que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à
forma regressiva
quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. A Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça sintetiza a jurisprudência ao enunciar que
“o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória”.

Assim, como se extrai do próprio enunciado sumular, a premissa implícita é que o
fato novo
seja praticado no curso da execução, isto é, após o início do cumprimento da pena, pois é justamente essa quebra da confiança na execução que legitima a regressão de regime e outros efeitos negativos (perda de dias remidos, reinício de contagem para benefícios, etc.).

Feitos os esclarecimentos iniciais, entendo que não prospera o inconformismo do representante ministerial de primeira instância.

No caso concreto, consta dos autos que o delito de homicídio e de integrar organização criminosa imputados ao agravado, ainda pendentes de julgamento, remontam a
6.3.2024
, ao passo que a prisão domiciliar na execução foi implementada em
30.7.2024
, com início efetivo do cumprimento nesse formato em
2.8.2024
, conforme consignado pelo Juízo de origem e ressaltado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Em outras palavras, embora a investigação, a denúncia, a prisão processual e a pronúncia sejam supervenientes à concessão do benefício, o
fato em si
antecede o início da execução da pena ora fiscalizada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da matéria, tem assentado que não caracteriza falta grave o crime pretérito ao início da execução, ainda que descoberto posteriormente, exatamente porque não há violação à disciplina da execução ou à confiança depositada no apenado durante o cumprimento da sanção.

A propósito,
“o delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado.
” (STJ, ProAfR no REsp 1753509/PR, Proposta de Afetação no Recurso Especial 2018/0178082-3, Terceira Seção, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 18.12.2028).

Desse modo, não se mostra juridicamente viável enquadrar a conduta imputada ao agravado como falta grave para fins de regressão de regime ou revogação automática da prisão domiciliar, sob pena de subverter o sentido do artigo 118 da Lei de Execução Penal e da Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça.

Repita-se, em resumo, no caso sob exame não se discute crime supostamente praticado no âmbito da prisão domiciliar, nem há qualquer elemento indicando que o agravado tenha utilizado a filha ou o lar para delinquir após a concessão do benefício. Os fatos imputados na ação penal de conhecimento são anteriores ao início do cumprimento da pena e referem-se a episódio isolado, ainda pendente de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Para que não fique sem registro, é inegável a gravidade concreta do crime descrito na denúncia da ação penal n. 1012564-68.2024.8.11.0002: fala-se em sessão de espancamento e homicídio qualificado, em contexto de organização criminosa, com emprego de meios cruéis, o que, se comprovado, revela elevada periculosidade.

Todavia, a execução penal não pode converter-se em espaço para antecipação de juízo condenatório sobre fatos ainda submetidos ao crivo do devido processo legal. A pronúncia, embora reconheça indícios de autoria e materialidade suficientes para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, não equivale a sentença condenatória, estando sujeita a revisão e, inclusive, à absolvição em plenário.

Assim, no caso concreto,

deve ser mantida a prisão domiciliar, pois: i) a criança tem apenas três anos de idade e permanece sob os cuidados diretos do agravado; ii) o relatório técnico aponta que o pai vem atendendo satisfatoriamente às necessidades básicas da filha, sem registros de abandono, maus-tratos ou risco social; iii) não há notícia de que o agravado tenha descumprido as condições da prisão domiciliar ou se envolvido em qualquer outra infração
após
o início do cumprimento da pena nesse regime; e, iv) o próprio Juízo da ação penal por homicídio, conhecedor dos elementos colhidos na fase de instrução, manteve a prisão domiciliar, o que reforça a ausência, até o momento, de elementos novos que justifiquem endurecimento da cautelar.

Nessas condições, sopesando-se, de um lado, a gravidade dos fatos imputados – ainda pendentes de julgamento – e, de outro, os direitos fundamentais da criança, concluo que a solução adotada pelo Juízo da Execução, ao preservar a prisão domiciliar e aguardar o desfecho da ação penal de conhecimento, mostra-se razoável, proporcional e alinhada à jurisprudência das Cortes Superiores.

Registre-se, por fim, que essa conclusão não impede futura reavaliação do benefício, caso sobrevenham fatos novos relevantes – como eventual condenação no Tribunal do Júri, com trânsito em julgado ou robusto lastro probatório –, situação em que caberá ao Juízo da execução proceder à unificação de penas e à readequação do regime, nos termos da Lei de Execução Penal.

Diante de todo o exposto, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao agravo de execução penal, mantendo-se incólume a decisão que preservou a prisão domiciliar do reeducando
Maquiciel Andrade Monteiro
, ressalvada a possibilidade de reexame da medida em caso de superveniência de elementos novos no curso da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025